Tribunal: TJDFT
Processo: 0749056-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0749056-20.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FREDERICO DA CRUZ BRACHER APELADO: MARIA SANDRA DOS SANTOS CLAUDINO D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por FREDERICO DA CRUZ BRACHER contra a decisão, de ID n.o 56574377, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça requerido pelo embargante e o intimou a recolher o preparo em dobro. Em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, intime-se o embargado para, caso queira, ofertar contrarrazões, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador